Tribunal: TJBA
Processo: 8064834-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064834-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LUCIA CLELIA PEDREIRA LOBAO

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA (20,36%; 10,14%), JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS E MULTA. DECISÃO QUE DETERMINA PERÍCIA CONTÁBIL E FIXA HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESENÇA DE DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA EM GRAU RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (ID 520503761, pje1), no cumprimento de sentença n.º 0520397-15.2017.8.05.0001, que recebeu impugnação, suspendeu seu julgamento até a conclusão de perícia contábil, nomeou perito, fixou honorários periciais, manteve depósito judicial de R$ 46.034,78 e concedeu efeito suspensivo à impugnação. O agravante sustenta excesso de execução e pede revisão dos critérios de cálculo, sobretudo quanto aos índices de janeiro e fevereiro de 1989, juros remuneratórios e moratórios, afastamento de honorários e multa, além de efeito suspensivo ao recurso (ID 93260437). A decisão monocrática indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 93628690). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 94287935).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a perícia contábil determinada pelo juízo de origem apresenta adequação diante da divergência entre os cálculos apresentados;
(ii) verificar se os critérios de cálculo defendidos pelo agravante — índices de 20,36% e 10,14%, incidência única de juros remuneratórios em fevereiro/1989 e juros moratórios a partir da citação do cumprimento individual — exigem revisão imediata da decisão agravada;
(iii) examinar se há fundamento para afastamento de honorários e multa em sede de impugnação;
(iv) apurar se o recurso comporta efeito suspensivo diante dos parâmetros legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova técnica integra o conjunto probatório quando o fato depende de conhecimento especializado, nos termos do art. 156 do CPC, e o juiz forma o convencimento a partir da análise crítica das provas, conforme art. 371 do CPC.

4. A apuração do valor devido em expurgos inflacionários do Plano Verão envolve índices históricos de correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, capitalização prolongada no tempo e interpretação de título executivo complexo.

5. A discrepância entre os valores apresentados — R$ 13.697,13 pela exequente e R$ 578,84 pelo executado — revela controvérsia técnica e impede solução apenas com cálculos simples, legitimando a perícia prevista no art. 524, § 2º, do CPC.

6. A insurgência contra a escolha da prova pericial não encontra suporte legal e contraria entendimento consolidado do Tribunal de Justiça da Bahia, que admite perícia diante de divergência substancial entre planilhas das partes.

7. O perigo da demora não se configura, pois a decisão agravada já assegura proteção ao patrimônio do agravante ao manter o depósito judicial previamente constituído, o que afasta risco de dano grave.

8. Eventual revisão de critérios de cálculo pode ocorrer após o laudo pericial ou no julgamento final sem causar nulidade ou prejuízo irreparável, motivo pelo qual não subsiste a pretensão de suspensão da perícia ou de reforma imediata dos parâmetros estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perícia contábil apresenta caráter indispensável quando a divergência entre os cálculos das partes revela complexidade técnica na liquidação do título executivo judicial.

2. O depósito judicial previamente efetivado afasta a configuração do perigo da demora e impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3. A revisão dos critérios de cálculo relativos a índices de correção, juros remuneratórios e juros moratórios depende da análise técnica do perito nomeado e não autoriza a modificação da decisão que determinou a produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 371 e 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n.º 8016316-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 09/07/2025; TJ-BA, AI n.º 8017422-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publ. 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)